Tribunal: TJMT
Processo: 1035925-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035925-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTOVAO SANTANA DE ARRUDA - CPF: 137.552.421-68 (RECORRENTE), JHEINIFER KAUANE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 058.992.521-03 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que desproveu o recurso, mantendo a sentença de improcedência, a qual foi proferida nos seguintes termos:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Sem custas e honorários advocatícios
.”

A parte promovente ora recorrente requer a reforma total da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes o pedidos da exordial, bem como o afastamento da condenação em litigância de má-fé. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença e a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios.

O autor alega na inicial que se dirigiu ate a agência da promovida e um representante lhe ofereceu “adiantamento de décimo terceiro” no valor de R$
970,74 (novecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos)
. Posteriormente, o recorrente notou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária no valor de R$ 1.002,80
(mil e dois reais e oitenta centavos), bem como desconto programado para o próximo mês no valor de R$1.276,17 (mil duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos)
com nomenclatura
“Pagamento empréstimo”. Por fim, o promovente ressaltou
que nunca contratou qualquer empréstimo

junto ao Banco Recorrido.

De outro lado, o Recorrido acostou em sede de contestação Cédula de Crédito com descontos na folha de pagamento, devidamente assinada pela parte autora, bem como biometria facial (selfie) no ato da contratação. Portanto, tenho que resta demonstrada a relação jurídica, bem como, a contratação do empréstimo.

Desta feita, o Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato de empréstimo consignado assinado.

É o entendimento da Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, documento pessoal, foto, comprovante de transferência e tela sistêmica, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1060365-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).”

Ressalta-se que a conduta da parte

reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024